Tribunal: TJMT
Processo: 1008040-05.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008040-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER - CPF: 214.654.600-04 (AGRAVADO), BASILIO LOTARIO RICHTER - CPF: 132.278.660-72 (AGRAVADO), JULIANA PEREIRA AMBROSIO DOS SANTOS - CPF: 010.311.949-32 (ADVOGADO), LISIA DA CUNHA FAGUNDES - CPF: 049.588.849-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008040-05.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR PROPOSTO PELO EXPERT PARA OS HONORÁRIOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE MAIS DE 20 (VINTE) ANOS DE ANÁLISE CONTÁBIL, REDAÇÃO DE PARECER TÉCNICO E RESPOSTA A TODOS OS QUESITOS FORMULADOS – COMPLEXIDADE DA PERÍCIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a complexidade dos atos a serem executados na perícia (análise contábil, redação de parecer técnico e resposta de quesitos) de contrato com duração de mais de 20 anos, não enseja a redução do valor dos honorários periciais homologados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1008040-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

AGRAVADOS:

SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER E BASILIO LOTARIO RICHTER.

TERCEIRO INTERESSADO: LISIA DA CUNHA FAGUNDES.

Processo na origem: 0007527-21.2017.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n° 0046058-04.2013.8.11.0041 - Código 11710488) que
SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER E BASILIO LOTARIO RICHTER
move contra
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

DECISÃO AGRAVADA
: decisão que
homologou os honorários periciais no valor de R$15.400,00, que reputa excessivo
.

AGRAVO
:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
alega que o valor apresentado na proposta pelo perito é excessiva e não condiz com o trabalho esperado. Aduz que a perícia exigida não apresenta maior complexidade e não demanda muito tempo, porque consiste em mera avaliação do imóvel objeto do contrato cuja execução se busca. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à decisão e aos embargos à execução. Defende que estão presentes os requisitos da tutela antecipada porque os honorários periciais devem ter valor proporcional e razoável e em razão da homologação do valor e a determinação de seu pagamento. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a decisão homologatória dos honorários periciais.

CONTRAMINUTA
(ID 131664150 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008040-05.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI
. de decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$15.400,00, que reputa excessivo.

O agravante promoveu a execução (Proc. n.º 0007213-17.2013.8.11.0003), com o objetivo de receber valores inadimplidos referentes ao contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de hipoteca.

Os agravados opuseram embargos à execução, no qual alegam que o contrato contém cláusulas abusivas, porque prevê atualização pela Tabela Price e capitalização de juros, com a incidência de juros compostos, o que descaracteriza a mora e inviabiliza a execução.

Como os cálculos apresentados na execução e nos embargos possuem valores bem discrepantes, os embargantes, ora agravados, requereram a produção de prova pericial contábil, o que foi deferido e um perito nomeado.

Apresentada a proposta de honorários periciais, ambas as partes se insurgiram contra o valor pedido, porém a decisão agravada homologou o valor da proposta do perito e determinou o recolhimento do valor, razão do inconformismo do agravante.

Insurge-se a agravante contra a decisão que homologou os honorários periciais no valor de R$15.400,00, que reputa excessivo.

Observa-se que a perícia requerida não se mostra tão simples como afirmou a agravante, conforme se verifica dos quesitos apresentados por ambas as partes.

Trata-se de perícia contábil, na qual o perito terá não só que analisar os autos do processo, com todos os documentos apresentados pelas partes, mas também efetuar cálculos e análise técnica de modo a apurar o real valor devido pelos agravados, bem como se faz necessário redigir o parecer técnico e responder a todos os quesitos formulados.

Como bem destacou o perito em resposta à impugnação das partes, se trata de contrato de mútuo habitacional, datado de 05-07-1991, cujo pagamento seria realizado em 240 meses. Portanto, são
20 (vinte) anos de análise contábil
, que somente um expert tem condições de fazer.

Destaca-se ainda o fato de que o perito, por sinal o segundo nomeado pelo Juízo, já concedeu dois abatimentos no valor proposto. A proposta original era de R$16.800,00 (ID origem), reduzida para R$16.300,00 (manifestação datada 14/03/22 origem) e, por fim outra redução para R$ 15.400,00 (manifestação datada 05/04/22 origem).

Portanto, não restou demonstrada a necessidade de concessão de outro abatimento no valor estabelecido pelo profissional que deverá realizar a perícia, de modo que deve ser mantida a decisão que homologou o valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) proposto na manifestação datada 05/04/22.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que homologou o valor proposto para a perícia contábil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022